Tribunal: TJMT
Processo: 1041979-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041979-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil e direito civil. embargos de declaração. arbitramento de honorários advocatícios. contrato híbrido. rescisão unilateral. cláusula de êxito. termo de quitação. ausência de vícios no acórdão.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou procedente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. O embargante alegou omissão, obscuridade, contradição e erro material no julgado, sustentando, entre outros pontos, a inadequação da via eleita, julgamento
extra petita
, validade de termos de quitação firmados, inexistência de proveito econômico e incorreção no valor arbitrado e na distribuição dos ônus de sucumbência.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; (ii) definir se houve julgamento
extra petita
ao se fixar verba honorária não expressamente requerida; (iii) estabelecer se os termos de quitação afastam o direito ao arbitramento judicial da verba; (iv) determinar se a via eleita (ação de arbitramento) seria inadequada diante de contrato escrito com cláusulas de êxito e quitação; (v) apurar a existência de vício na fixação do valor arbitrado e na distribuição dos ônus de sucumbência.

iii. razões de decidir

3. O recurso integrativo só é cabível para sanar vícios formais da decisão e não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame de fundamentos já enfrentados.

4. O acórdão analisou adequadamente os argumentos, reconhecendo que, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato, é cabível o arbitramento proporcional de honorários com fundamento no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, ainda que exista cláusula de êxito e termos de quitação parciais.

5. A tese de julgamento
extra petita
foi afastada com base na interpretação sistemática da petição inicial, que pleiteava expressamente o arbitramento judicial da verba decorrente da rescisão contratual.

6. Os termos de quitação foram expressamente considerados no voto condutor, que reconheceu sua validade em relação aos serviços prestados em exercícios anteriores, mas afastou sua aplicação à hipótese de perda de remuneração futura por revogação antecipada do mandato.

7. Não se verificou contradição entre as premissas fáticas e a conclusão jurídica do acórdão, que considerou a existência de contrato híbrido e reconheceu o direito ao arbitramento proporcional diante da frustração da cláusula condicional.

8. O valor da causa, ainda que discutível, não comprometeu a validade da decisão nem constitui erro material, pois a controvérsia foi decidida com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. A discordância do Embargante quanto à valoração dos elementos probatórios e à interpretação jurídica adotada revela mero inconformismo, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração.

10. A jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração, conforme interpretação do art. 1.025 do CPC.

iv. dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando há rescisão unilateral e imotivada do contrato, ainda que este contenha cláusula de êxito e termos de quitação parciais. 2. Termos de quitação anuais não abrangem hipóteses de perda da expectativa de remuneração futura por revogação antecipada do mandato. 3. A inexistência de vícios formais na decisão colegiada impede o acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito. 4. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria jurídica debatida é abordada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto em face de
Galera Mari e Advogados Associados
.

Em suas razões recursais, o Embargante aponta vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgamento.

Sustenta a incorreção do valor da causa, pois o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório diante do efetivo proveito econômico perseguido na demanda, em afronta ao art. 292, § 3o, do CPC.

Argumenta que a decisão colegiada incorre em julgamento
extra petita
, por ter atribuído condenação fundada em serviços jurídicos já remunerados e objeto de quitação, quando a inicial trata, exclusivamente, de valores que dependeriam da ocorrência futura de recuperação de crédito, subordinados a uma condição suspensiva contratual.

Aponta contradição e omissão na análise dessa condição suspensiva, que não se implementou, o que torna incabível qualquer condenação.

Acrescenta a existência de omissão quanto à validade e eficácia dos termos de quitação e renúncia firmados anualmente entre as partes, os quais, de acordo com o Embargante, cumprem todos os requisitos legais e foram elaborados pelo próprio escritório Embargado, de modo que sua desconsideração carece de fundamentação específica.

Alega que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao presumir que a avença foi entabulada com remuneração exclusivamente vinculada à sucumbência, pois consistiu em contrato híbrido, com previsão expressa de remuneração por etapas processuais diversas e por benefício econômico eventual.

Destaca a omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que estabelecem os cinco momentos de pagamento de honorários, inclusive por serviços já realizados e pagos.

Menciona a inexistência de proveito econômico nas ações de execução mencionadas na causa de pedir, bem como da demonstração de que quaisquer serviços prestados não tenham sido remunerados.

Assegura que a via eleita (ação de arbitramento) é inadequada, por existir contrato escrito e termos de quitação, tornando inaplicável o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Impugna a falta de fundamentação específica no tocante ao valor arbitrado, afirmando que não se explicitou quais serviços estariam sendo remunerados, tampouco os critérios utilizados para sua fixação.

A manutenção da condenação imposta ao Embargante, segundo alega, implica em enriquecimento sem causa por parte da Embargada, violando os princípios da boa-fé objetiva, da probidade e do equilíbrio contratual.

Aponta erro material na distribuição dos ônus da sucumbência, já que a condenação foi em valor muito inferior ao pedido inicial.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso com o prequestionamento das matérias debatidas.

Contraminuta no Id. 329301862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que foram dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados por
Galera Mari Advogados Associados
na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

O Juiz singular condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco mil reais), com acréscimo de correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora, pela taxa Selic, a partir da citação. Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O
Banco Bradesco S.A.
suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
ao argumento de que a verba honorária foi arbitrada fora dos limites da petição inicial, em afronta à autonomia contratual e aos princípios da intervenção mínima e da alocação de riscos previstos no Código Civil.

No mérito, defendeu a inadequação da via eleita pois, havendo contrato escrito com eficácia de título executivo extrajudicial e termo de quitação com renúncia expressa, a pretensão da Sociedade Advocatícia deveria ser veiculada por meio de Ação Revisional, com pedido expresso de nulidade contratual, e não pela via eleita.

Asseverou que o Contrato em análise é híbrido ou misto, e não de êxito, vez que estipula cinco momentos para o adimplemento do contratado: distribuição da Ação; garantia do processo; recuperação final do crédito (se houver); honorários sucumbenciais devido pela parte adversa; e irrecuperabilidade de crédito declarada.

Insistiu, amparado na Clausula 6 do Instrumento Particular, que o trabalho realizado pelos causídicos já foi remunerado, conforme Termos de Quitação encartados aos autos.

Ressaltou que os créditos objeto das Ações Executivas não foram recuperados pela Sociedade de advogados, ainda que parcialmente; logo, não há falar em remuneração pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Alegou que o Juiz sentenciante não analisou adequadamente o conteúdo dos Termos de Quitação, onde constam a renúncia expressa da Galera Mari Advogados Associados a qualquer reclamação e/ou cobrança de verba honorária decorrente da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31/12/2019.

Alegou, por fim, a ausência de fundamentação da sentença no que tange ao
quantum
arbitrado e a inadequada distribuição do ônus de sucumbência.

Requerereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.

Já
Galera Mari Advogados Associados
alegou que os honorários foram arbitrados em valor aquém do devido, desconsiderando a complexidade, o tempo de duração e o zelo empregados na execução dos serviços jurídicos prestados.

Argumentou que o contrato de prestação de serviços celebrado com o Recorrido possui natureza de êxito, vinculando a remuneração ao proveito econômico obtido nas demandas judiciais, o que está evidenciado pelas cláusulas contratuais e pela sistemática de pagamentos adotada.

Afirmou que, apesar da ausência de previsão contratual específica para hipótese de rescisão antecipada, faz jus ao arbitramento judicial da verba honorária com base no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, por ter desempenhado substancial trabalho nos processos que acostou aos autos, até a revogação do mandato.

Acentuou que o valor atualizado das causas perfaz a quantia de R$ 438.864,76 (quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Requereu, portanto, a reforma da sentença para majoração dos honorários.

Na sessão de julgamento realizada em 30/10/2025

o Colegiado, à unanimidade, desproveu ambos os recursos.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
opôs estes Embargos de Declaração para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgamento.

Sustenta a incorreção do valor da causa, pois o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório diante do efetivo proveito econômico perseguido na demanda, em afronta ao art. 292, § 3o, do CPC.

Argumenta que a decisão colegiada incorre em julgamento
extra petita
, por ter atribuído condenação fundada em serviços jurídicos já remunerados e objeto de quitação, quando a inicial trata, exclusivamente, de valores que dependeriam da ocorrência futura de recuperação de crédito, subordinados a uma condição suspensiva contratual.

Aponta contradição e omissão na análise dessa condição suspensiva, que não se implementou, o que torna incabível qualquer condenação.

Acrescenta a existência de omissão quanto à validade e eficácia dos termos de quitação e renúncia firmados anualmente entre as partes, os quais, de acordo com o Embargante, cumprem todos os requisitos legais e foram elaborados pelo próprio escritório Embargado, de modo que sua desconsideração carece de fundamentação específica.

Alega que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao presumir que a avença foi entabulada com remuneração exclusivamente vinculada à sucumbência, pois consistiu em contrato híbrido, com previsão expressa de remuneração por etapas processuais diversas e por benefício econômico eventual.

Destaca a omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que estabelecem os cinco momentos de pagamento de honorários, inclusive por serviços já realizados e pagos.

Menciona a inexistência de proveito econômico nas ações de execução mencionadas na causa de pedir, bem como da demonstração de que quaisquer serviços prestados não tenham sido remunerados.

Assegura que a via eleita (ação de arbitramento) é inadequada, por existir contrato escrito e termos de quitação, tornando inaplicável o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Impugna a falta de fundamentação específica no tocante ao valor arbitrado, afirmando que não se explicitou quais serviços estariam sendo remunerados, tampouco os critérios utilizados para sua fixação.

A manutenção da condenação imposta ao Embargante, segundo alega, implica em enriquecimento sem causa por parte da Embargada, violando os princípios da boa-fé objetiva, da probidade e do equilíbrio contratual.

Aponta erro material na distribuição dos ônus da sucumbência, já que a condenação foi em valor muito inferior ao pedido inicial.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso com o prequestionamento das matérias debatidas.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Sob esse enfoque, os argumentos deduzidos pelo

Embargante não prosperam.

Consoante é cediço, a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, em casos de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Assim, o acórdão objeto da embargabilidade aplicou corretamente essa orientação, assentando que a existência de cláusula
ad exitum
não obsta o reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelo trabalho já efetivamente realizado.

O voto condutor afastou a tese de julgamento
extra petita
e destacou que a petição inicial contém pedido claro e objetivo de arbitramento judicial com base na rescisão antecipada do contrato.

Ademais, fundamentou que o pedido abrange a pretensão de remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido, mesmo sem a obtenção do resultado final previsto em cláusula condicional.

Nesse particular, a decisão colegiada respeitou os limites da demanda, interpretando a causa de pedir de forma sistemática, e não apenas literal. Logo, inexistiu extrapolação do pedido formulado na inicial.

De igual modo, não há vício de contradição entre as premissas reconhecidas no acórdão e a conclusão adotada.

Nesse aspecto, o valor condutor mencionou a existência de cláusulas contratuais que prevê a remuneração condicionada ao êxito e pagamento por marcos processuais intermediários. Contudo, concluiu, que a cláusula condicional não impede o arbitramento judicial de honorários quando há rescisão imotivada por parte do cliente, pois a perda da chance de alcançar o resultado impede a incidência da condição suspensiva.

A fundamentação do aresto seguiu linha lógica e coerente, sem qualquer inconciliabilidade interna entre as premissas fáticas e jurídicas.

Outrossim, os termos de quitação juntados aos autos não foram ignorados.

Esta Relatora analisou tais documentos e afirmou que eles têm por objeto a quitação de honorários relacionados a serviços prestados em cada exercício anual. Além disso, esclareceu que os termos de quitação não abrangem a hipótese de perda de expectativa de remuneração por rescisão antecipada, tampouco afastam o direito ao arbitramento proporcional.

O voto condutor destacou que os documentos foram elaborados nos termos da cláusula 6.22 do contrato e que se referem à quitação de valores devidos por serviços efetivamente prestados no respectivo ano civil.

O acórdão compreendeu que essa quitação não se estende à hipótese de verbas decorrentes da revogação antecipada do mandato, fato superveniente ao encerramento de cada exercício financeiro.

Por corolário, a discordância do Embargante quanto à interpretação conferida ao conteúdo dos documentos não configura omissão, tampouco obscuridade ou contradição.

A alegação de erro material quanto ao valor da causa também não procede.

A matéria foi suscitada fora do momento processual adequado, e o valor atribuído à causa não comprometeu a validade do julgamento.

A questão envolve análise de critérios subjetivos da parte autora (Embargada) e, ainda que eventualmente passível de revisão, não tem aptidão para viciar o acórdão nos moldes do artigo 1.022 do CPC.

A suposta desproporcionalidade entre o valor da causa e o valor da condenação não interfere na
ratio decidendi
do acórdão embargado.

Pelo que se dessume, o acórdão enfrentou os pontos alegados, ainda que de forma contrária ao interesse do Embargante.

A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026